Tribunal: TJDFT
Processo: 0013253-45.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OCORRIDA APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO FISCAL EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURADA. ART. 185 DO CTN. PENHORA. VÁLIDA. BEM INDIVISÍVEL. ART. 843 DO CPC.
1. O Código Tributário Nacional, após a edição da Lei Complementar no 118, de 09.06.2005, passou a considerar configurada a fraude à execução a partir da data da inscrição do nome do alienante do bem em dívida ativa, quando não houver reserva de bens suficientes para quitação da integralidade do crédito tributário, nos termos do que estabelece o artigo 185 do Código Tributário Nacional. 1.1. Na hipótese retratada no dispositivo legal mencionado, a presunção de alienação fraudulenta é absoluta (jure et de jure), ou seja, não permite a discussão acerca de eventual boa-fé por parte do adquirente do bem, ocorrida após a inscrição do nome do alienante em dívida ativa.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR (Tema 290), firmou tese de que, [S]e o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.
3. Uma vez constatada que a transferência de propriedade dos bens se deu após a inscrição em dívida ativa do débito fiscal, não havendo qualquer comprovação da existência de outros bens capazes de quitar a dívida, é imperioso reconhecer a ocorrência de fraude à execução, o que conduz à manutenção da constrição patrimonial. 3.1. Para que reste configurada fraude à execução fiscal, não é necessário que a penhora ou indisponibilidade dos bens seja efetivamente registrada, ou que haja prova da má-fé do comprador ou beneficiário, haja vista que o artigo 185 do Código Tributário Nacional estabelece como requisito apenas a inscrição do débito em dívida ativa.
4. Sendo considerado ilegítimo o negócio jurídico de transferência de propriedade dos bens imóveis em discussão, por se tratar de penhora de bens indivisíveis, o equivalente à quota-parte da apelante recairá sobre o produto da alienação dos bens, nos termos do que estabelece o artigo 843 do Código de Processo Civil
5. Apelação Cível conhecida e não provida.